Tribunal: TJSP
Processo: 1537208-22.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Recurso do Ministério Público – Prova suficiente à condenação. Vítima que reconheceu ambos os réus sem sombra de dúvidas. Recurso da defesa - Pena e regime - corretamente aplicados. Recurso da defesa desprovido e provido o recurso do Ministério Público.